Tribunal: TJDFT
Processo: 0714058-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO DEMONSTRADO. INDICAÇÃO DE CONTA EM ATRASO QUE NÃO SE CONFUNDE COM NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que declarou a inexistência de débitos entre as partes, bem como arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida efetuou a portabilidade do serviço de telefonia para outra operadora, vindo a quitar todos débitos perante a recorrente. Contudo, o nome da recorrida teria sido inscrito em cadastro de inadimplentes.
4. O Juízo de origem concluiu que “é fato incontroverso que a autora nada deve à empresa requerida, que reconheceu esse fato em sua contestação”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que há dívida vencida, mas que não teria ocorrido a respectiva negativação e sim a inclusão na plataforma SERASA limpa nome. Além disso, argumenta que o valor fixado na origem ocasionaria o enriquecimento ilícito da recorrida.
6. Contrarrazões ao ID 61558317.
7. Da gratuidade de justiça requerida em contrarrazões. Nada pode ser provido quanto ao pedido, porquanto, no âmbito dos juizados especiais, os ônus da sucumbência incidem tão somente em face do recorrente eventualmente vencido, o que não é o caso, pois a recorrida não apresentou recurso.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
10. No entanto, o documento que serviu de base à condenação (ID 187448853) indica apenas a existência de conta em atraso, o que não se confunde com a negativação em si, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe, sobretudo porque as provas anexadas à contestação indicam inexistência de negativação do nome da recorrida. Precedente: (Acórdão 1871725, 07051837620238070019, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31.5.2024, publicado no DJE: 18.6.2024).
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.